Tribunal: TJMT
Processo: 1013930-81.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013930-81.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RAMONA ESPINDOLA DO AMARAL - CNPJ: 05.738.933/0001-02 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PREJUDICADO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
– FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EMPRESA INDIVIDUAL – INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que julgou extinto o feito e prejudicado o recurso de apelação, e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora
que julgou extinta
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
, sem resolução do mérito, e, em consequência, prejudicado o recurso de apelação interposto pelo ente público, nos seguintes termos (ID. 217651182):

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença de ID. 215645349, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizada pela parte apelante, em desfavor de RAMONA ESPINDOLA DO AMARAL - ME, em tramite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 215645349):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal movida pelo Município de Rondonópolis, objetivando o recebimento dos valores descritos na exordial.

Após o ajuizamento do feito, foram efetuadas diligências com vistas à localização do devedor e/ou diligências na localização de bens passíveis de penhora. Todavia, sem qualquer êxito.

Devidamente intimada, a Fazenda Pública pugnou pela suspensão do prazo para realização de protesto.

É o sucinto relatório.

Decido.

Como relatado, o Município de Rondonópolis ajuizou execução fiscal buscando o recebimento do crédito constante da CDA executada, cujo valor quando do ajuizamento do feito era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, em análise dos respectivos autos, verifica-se que não há notícia de outras ações ajuizadas em face do mesmo devedor, com valor mais expressivo, que viabilize o apensamento a que alude o art. 28 da Lei n. 6.830/1980.

Inclusive, não se comprova qualquer indício de tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como a realização de protesto do respectivo título, ou a devida comprovação de sua impossibilidade.

Esse cenário, portanto, aconselha a extinção imediata deste processo, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja redação da tese diz o seguinte:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”.

Em consonância, ao entendimento sedimentado no supra precedente qualificado vinculativo, o Conselho Nacional de Justiça, visando instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação de execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, estabeleceu que
DEVERÃO
ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
, ou seja,
sem citação do executado
ou, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

Para melhor compreensão, confira-se o que dispõe o artigo 1º da referida Resolução:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

Somado a isso, o presente município não dispõe de norma que regulamenta valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, de modo que não se visualiza qualquer violação da autonomia do ente público, visto que ausente qualquer previsão legal a respeito.

Ademais, cumpre-se pontuar que eventual pedido de suspensão por 90 (noventa) dias pela Fazenda Pública deverá ocorrer para fins de localizar dentro desse prazo bens do devedor (Art. 1º, §5º, da Res. 547/24 do CNJ). Portanto, a mera suspensão do processo para fins de realização de protesto, configurar-se-á como mero pedido protelatório, visto que a referida condição é medida para o próprio ajuizamento da execução fiscal.

Assim, na hipótese dos autos, verifica-se que este feito enquadra-se perfeitamente à hipótese prevista no § 1º do art. 1º da Resolução supracitada, eis que sem movimentação útil há mais de 01 (ano) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis.

Portanto, cuidando de execução de baixo valor – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora, flagrante a ausência de interesse de agir.

Decido.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a presente execução, com fulcro no inc. VI do art. 485 do CPC.

Sem custas processuais e honorários (REsp 1.769.201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019,DJe 20/03/2019).

Fica desde já
DEFERIDO
eventual pedido de renúncia da prazo recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
para contrarrazões e, após
EMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Haja vista restar os fundamentos embasados em precedente vinculante (Tema de Repercussão Geral n. 1.184),
DETERMINO
o imediato arquivamento dos autos, devendo no caso de interposição de recurso ocorrer o seu desarquivamento e remessa ao Tribunal.

ADVIRTA-SE
, ainda, que pedidos meramente protelatórios não ensejarão o desarquivamento do presente feito, bem como
DETERMINO
que a serventia
NÃO PROCEDA
o desarquivamento do feito ante a juntada de petições já analisadas.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT,
data da assinatura eletrônica
.

Aroldo José Zonta Burgarelli

JUIZ DE DIREITO
”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que vem buscando soluções para as demandas tributarias de forma consensual.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para suspensão dos autos por 90 (noventa) dias (ID. 215645344).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

Conforme relatado, refere-se a “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença de ID. 215645349, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, em tramite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT ajuizou, em 27.07.2020, a presente ação de execução, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 416/2020, constante do ID. 215645299, cujo valor alcançava, à época, a importância de R$ 9.252,05 (nove mil e duzentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos).

Ao receber a inicial, o juízo “
a quo
” determinou a citação da parte executada, sendo que o aviso de recebimento de RAMONA ESPINDOLA DO AMARAL – ME retornou negativo, com a informação “NÃO EXISTE O NR.” (ID. 215645305), no dia 23.02.2021.

Em 14.05.2023, foi noticiado o óbito da parte exequente (ID. 215645335), no ano de 2016, ou seja, 4 (quatro) anos antes da distribuição da demanda fiscal.

Sobreveio, então, a sentença, proferida, no dia 13.05.2024, oportunidade em que julgou extinto o processo, nos termos dos art. 485, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A propósito, a Súmula n.º 392, do STJ, dispõe que: “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Nesse contexto, registra-se que o espólio, ou os herdeiros, serão responsáveis pelo débito executado apenas quando ocorrida a citação válida e, consequentemente, tenha se formado a tríade processual.

In casu
, o falecimento da parte executada ocorreu antes de ser efetivada a sua citação, não sendo possível, em tal caso, a substituição pelo espólio, ou, ainda, pelos herdeiros.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...) 3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a actio foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12).

A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20, o devedor faleceu no dia 04/08/2004, isto é, antes de ser citado.

(...) Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil. (...)

Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado" (fls. 69-73, e-STJ).

4. Defende a Municipalidade que, "No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legitimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores colegitimados, no pólo passivo e não modificação do título" (fl. 166, e-STJ).
Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

5. O acórdão recorrido está, pois, em consonância, com a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte.

6. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.

(REsp n.º 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n.º 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)”(grifo nosso).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – SÚMULA 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2. “O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de sua devida citação nos autos da execução fiscal, o que não ocorreu no caso”. (N.U 0011113-71.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

3. Recurso desprovido.

(N.U 0003211-14.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO - PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

Tratando-se de personalidades jurídicas distintas, a notícia de falecimento do único sócio e representante legal da empresa não enseja a extinção do feito em relação a devedor principal indicado na CDA.

O recurso de Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, de forma que tem sua cognição limitada ao exame do acerto ou desacerto das questões deliberadas de forma que não há que se falar em redirecionamento de execução, uma vez que a questão sequer foi analisada da decisão hostilizada.

Agravo desprovido.

(N.U 1023123-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 392 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente será(ão) responsável(is) pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1005499-97.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)”

Conclui-se, portanto, que, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e deste Sodalício, deve ser a presente ação executiva extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Isso porque, como se sabe, a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” (grifo nosso)

Ressalta-se, por oportuno, que, não se descuida que é ônus do credor realizar diligências para localização do executado e, em caso de notícia de óbito, é seu dever providenciar a certidão de óbito e localizar os herdeiros, uma vez que, sem a devida informação acerca da data do falecimento do executado, em face de quem foi lavrada a CDA e ajuizada a execução fiscal, não há condições de prosseguir no feito.

Por derradeiro, uma vez declarada à extinção do processo de execução, esvazia-se por completo o objeto do recurso de apelação – isto é, a pretensão de afastamento da prescrição intercorrente e, por consequência, o prosseguimento da lide executória.

Logo, prejudicado o seu prosseguimento/julgamento por força do superveniente desaparecimento da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional (carência de interesse processual).

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do CPC, e, em consequência,
JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação
.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que: “
(...) o executado é uma pessoa jurídica que é uma entidade que tem existência própria e distinta de seus sócios ou administradores
”.

Narra que: “
(...)
uma pessoa jurídica (como uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima) possui direitos e deveres próprios, que não se confundem com os direitos e deveres de seus sócios ou administradores
”.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão que extinguiu o processo, para que a execução fiscal prossiga (ID. 229331151).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, e, em consequência, prejudicado o recurso de apelação interposto pela parte embargante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT ajuizou, em
27.07.2020
, a presente ação de execução, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 416/2020, constante do ID. 215645299, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 9.252,05 (nove mil e duzentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos)
.

Ao receber a inicial, o juízo “
a quo
” determinou a citação da parte executada, sendo que o aviso de recebimento de
RAMONA ESPINDOLA DO AMARAL - ME
retornou negativo, com a informação “
NÃO EXISTE O NR.
” (ID. 215645305), no dia 23.02.2021.

Em 14.05.2023, foi noticiado o óbito da parte exequente
(ID. 215645335)
, no ano de 2016, ou seja, 04 (quatro) anos antes da distribuição da demanda fiscal
.

Sobreveio, então, a sentença, proferida, no dia
13.05.2024
(ID. 215645349), que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que a Súmula n.º 392, do STJ, dispõe que:
“
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”

Nesse contexto, registra-se que o espólio, ou os herdeiros, serão responsáveis pelo débito executado apenas quando ocorrida a citação válida e, consequentemente, tenha se formado a tríade processual.

In casu
, o falecimento da parte executada ocorreu antes de ser efetivada a sua citação, não sendo possível, em tal caso, a substituição pelo espólio, ou, ainda, pelos herdeiros.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE
. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...) 3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a actio foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12).

A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20, o devedor faleceu no dia 04/08/2004, isto é, antes de ser citado.

(...) Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil. (...)

Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado" (fls. 69-73, e-STJ).

4. Defende a Municipalidade que, "No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legitimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores colegitimados, no pólo passivo e não modificação do título" (fl. 166, e-STJ).
Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

5. O acórdão recorrido está, pois, em consonância, com a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte.

6. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.

(REsp n.º 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n.º 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)”(grifo nosso).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – SÚMULA 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2. “O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de sua devida citação nos autos da execução fiscal, o que não ocorreu no caso”. (N.U 0011113-71.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

3. Recurso desprovido.

(N.U 0003211-14.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

No caso
,
apesar da alegação de que a execução foi proposta em face da pessoa jurídica e não de seus sócios, vale ressaltar que, empresa individual é, na verdade, uma construção legal, projetada para permitir que uma pessoa física realize atividades comerciais e usufrua de benefícios fiscais. Ela se entrelaça com a própria identidade do empreendedor.

A propósito:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA. FIRMA INDIVIDUAL. MORTE DO TITULAR.
A firma individual é mera extensão da pessoa física ou natural, sendo esta a responsável, com seus bens pessoais, pelos atos praticados pela empresa e a sua morte implica, necessariamente, no desaparecimento da firma por ele intitulada. Nulidade da CDA que é declarada de ofício. RECURSO NÃO PROVIDO.

"(TJ-SP - APL: 00189787620098260077 SP 0018978-76.2009.8.26.0077, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 25/10/2018, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2018)”

“EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. FALECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
O empresário individual é pessoa física que exerce em nome próprio uma atividade empresarial, em cuja figura se fundem a empresa, o nome empresarial e os bens de sua titularidade. Desaparecendo a pessoa física em razão do falecimento, é nula de pleno direito a citação por edital levada a efeito após tal ocorrência, pois o polo passivo foi formado indevidamente, atraindo a aplicação do artigo 280 do CPC.
Com o advento da morte, o falecido passa a ser representado pelo espólio, que constitui a parte legítima para responder pelos direitos e obrigações daquele. No Processo Trabalhista, não só as citações por edital, mas, também, pela via postal, presumem que o reclamado venha a ter a respectiva ciência, o que, obviamente, não se pode esperar daquele que faleceu antes ou à época do procedimento, impondo-se a declaração de nulidade do processo, por infringência ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal. Robustece este entendimento a ciência do óbito do empresário individual tanto pelo reclamante como pelo juízo de origem, antes da referida citação.

(TRT-10 - AP: 00020561120145100002 DF, Data de Julgamento: 02/08/2017, Data de Publicação: 05/08/2017)” (grifo nosso).

Além disso, em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no
website
da Receita Federal, depreende-se que a referida microempresa (ME) encontra-se inapta, desde 08.06.202, confira-se:

Portanto, comprovado o falecimento da parte executada,
no ano de 2016
, deve ser a presente ação executiva extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, e
em consequência,
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pela parte embargante.

Desse modo, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ressalta-se, por oportuno, que
“
(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015
”
. (
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024